Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705947-76.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ADRIAN FERREIRA DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em que se pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, redução da pena ao mínimo legal, substituição da pena privativa por restritiva de direitos e fixação do regime aberto; assim como o reconhecimento da inimputabilidade penal em razão de alegado consumo de substância entorpecente, e aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito e, consequentemente, se subsistem os pedidos de absolvição e afastamento das majorantes. 3. Avaliar os requisitos legais para o reconhecimento da inimputabilidade penal, da participação de menor importância e das causas de redução de pena e alteração de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As provas testemunhais, documentais e confissões demonstram a materialidade e autoria do crime, não cabendo acolhimento da absolvição. 5. A jurisprudência dispensa a apreensão do artefato para configuração da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sendo suficiente a prova testemunhal, como no caso. 6. O consumo voluntário de substâncias entorpecentes não enseja o reconhecimento de inimputabilidade ou redução de pena (art. 28, II, do CP). 7. Não se aplica a causa de diminuição por participação de menor importância, quando a atuação do acusado foi essencial ao resultado criminoso. 8. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com a lei e com a jurisprudência, não havendo elementos para sua modificação. O regime semiaberto é adequado à pena aplicada. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 26, 28, II, 29, §1o, 44, 77, 157, §2o, II, e §2o-A, I; CPP, arts. 149 e 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023; STF, ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, julgado em 23/10/2015. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Pede, ainda, subsidiariamente, que seja excluída a majorante da arma de fogo, bem como lhe seja concedido o direito ao regime aberto, sem, contudo, indicar quais dispositivos legais teriam sido ofendidos nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação aos pedidos de exclusão da majorante da arma de fogo e de concessão do regime aberto, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025